Tribunal: STF
Processo: RE 502915
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: Competência: Justiça Estadual: processo por crime contra a
   ordem econômica previsto no art. 1º da L. 8.176/91 (venda de
   combustível adulterado); inexistência de lesão à atividade de
   fiscalização atribuída à Agência Nacional do Petróleo - ANP e,
   portanto, ausente interesse direto e específico da União: não
   incidência do art. 109, IV, da CF.
1. Regra geral os crimes
   contra a ordem econômica são da competência da Justiça comum, e,
   no caso, como a L. 8.176/91 não especifica a competência para o
   processo e julgamento do fato que o recorrido supostamente teria
   praticado, não há se cogitar de incidência do art. 109, VI, da
   CF.
2. De outro lado, os crimes contra o sistema financeiro e
   a ordem econômico-financeira devem ser julgados pela Justiça
   Federal - ainda que ausente na legislação infraconstitucional
   nesse sentido -, quando se enquadrem os fatos em alguma das
   hipóteses previstas no artigo 109, IV, da Constituição.
3. É
   da jurisprudência do Tribunal, firmada em casos semelhantes -
   relativos a crimes ambientais, que "o interesse da União para que
   ocorra a competência da Justiça Federal prevista no artigo 109,
   IV, da Carta Magna, tem de ser direto e específico", não sendo
   suficiente o "interesse genérico da coletividade, embora aí
   também incluído genericamente o interesse da União" (REE 166.943,
   1ª T., 03.03.95, Moreira; 300.244, 1ª T., 20.11.01, Moreira;
   404.610, 16.9.03, Pertence; 336.251, 09.6.03, Pertence; HC 81.916,
   2ª T., Gilmar, RTJ 183/3).
4. No caso, não há falar em lesão
   aos serviços da entidade autárquica responsável pela
   fiscalização: não se pode confundir o fato objeto da fiscalização
   - a adulteração do combustível - com o exercício das atividades
   fiscalizatórias da Agência Nacional de Petróleo - ANP-, cujo
   embaraço ou impedimento, estes sim, poderiam, em tese, configurar
   crimes da competência da Justiça Federal, porque lesivos a
   serviços prestados por entidade autárquica federal (CF, art. 109,
   IV).